Tribunal: TJSP
Processo: 2253561-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253561-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes MZM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MZM ENGENHARIA LTDA,
MZM PARTICIPACOES LTDA, TREVISO CONSTRUTORA LTDA, BETA 03
INCORPORAÇÃO LTDA, PROSERBENS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.,
BETAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, BETAC ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA e BETA 08 INCORPORAÇÃO LTDA, são agravados REGINA CELIA
BARBOZA LOPES ATTAB e FELIPE RENAN ATTAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253561-57.2019.8.26.0000
Agravantes: Mzm Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mzm Engenharia Ltda, Mzm
Participacoes Ltda, Treviso Construtora Ltda, Beta 03 Incorporação Ltda, Proserbens
Administração de Bens Ltda., Betad Administração de Bens Ltda, Betac Administração
de Bens Ltda e Beta 08 Incorporação Ltda
Agravados: Regina Celia Barboza Lopes Attab e Felipe Renan Attab
Comarca:Santo André
Juiz 1o Grau: Daniele Machado Toledo
Voto no 8342
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica - Possibilidade de
aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, consubstanciada no art. 28, § 2o, do CDC – Grupo
econômico - Tentativas frustradas de recebimento do crédito -
Preenchimento dos requisitos legais - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas
executadas, ora recorrentes, nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, contra a decisão
que
julgou
parcialmente
procedente
o
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica inversa para
afastar o princípio da autonomia patrimonial das empresas
Beta 03 Incorporação Ltda.; Beta 08 Incorporação Ltda.; Beta
Administração de Bens Ltda., Betad Administração de Bens
Ltda.;
Proserbens
Administração
de
Bens
Ltda.;
Treviso
Construtora
Ltda.;
MZM
Participações
Ltda.;
MZM
Participações FC Ltda. e MZM Engenharia e Participações
Ltda.,
reconhecendo
a
responsabilidade
subsidiária
das
mesmas em relação ao título executivo judicial formado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor dos executantes, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC.
Insurgem-se as agravantes sustentando inépcia da
inicial pela ausência dos requisitos legais do art. 50 do CC.
Asseveram
inexistência
de
irregularidades
ou
confusão
patrimonial e que a falta de recursos financeiros das
agravantes não é suficiente para fundamentar o aludido
pedido. Argumentam que não há qualquer indício de que as
pessoas constituídas tenham sido criadas para lesar terceiros
ou tenham se distanciado das suas finalidades. Ademais,
alegam que não há qualquer prova de existência de dolo ou
intenção de lesão ao direito de outrem ou de atos ilícitos.
Assim, não se pode afirmar que há desvio de finalidade das
agravantes, pois cada uma das empresas tem objeto
específico, que a distingue das demais; patrimônio definido e
vinculado
àquela
companhia;
negócio
independente;
clientes definidos e que não se confundem e; sócios próprios,
embora, por vezes, o mesmo acionista se mostre presente nas
demais companhias. Por fim, alegam que a mera existência
de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que
trata
o
caput
do
art.
50
do
CC
não
autoriza
a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
Contrarrazões às fls. 24/30.
É o relatório.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, por meio do qual os agravados pugnaram pela
inclusão das agravantes, de forma solidária, no âmbito da discussão do
processo de Incidente de despersonalização.
Segundo alegam os recorridos, trata-se de relação de
consumo entre as partes integrantes do litígio e, dessa forma, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade e hipossuficiência dos agravados, a mesma esta
revestida da proteção consumerista, não se aplicando, portanto, as
disposições contidas no art. 50 e seus parágrafos do CC. Afirmam ser
fato incontroverso a existência de grupo econômico, pois o sócio
Francisco fez ou faz parte do quadro societário de todas as empresas;
além disso, conforme fichas cadastrais acostadas e atos sociais,
constata-se que as empresas possuem sede no mesmo endereço e
objetos sociais voltados ao ramo imobiliário. Outrossim, a sócia da
executada, Sra. Marlene de Oliveira Zanetti, é sogra do mencionado
Francisco, pelo que este também já fez parte do quadro societário da
executada e hoje possui procuração pública, outorgada por esta, com
amplos poderes para atuar em seu nome. Além disso, alegam que as
agravantes deixaram de comprovar documentalmente que possuem
patrimônios definidos, negócios independentes, clientes definidos e
contabilidade própria.
Sustentam, ainda, que o cumprimento de sentença foi
instaurado em 1o de agosto de 2016, ou seja, há mais de três anos,
tendo como objeto o reembolso de valores desembolsados no período
de 2001 a 2004, ou seja, o grupo econômico integrado pela executada
e agravantes vêm causando prejuízos aos agravados, por quase duas
décadas, não podendo o Poder Judiciário permitir que esta situação se
perpetue ad eternum.
A decisão recorrida fundamentou o acolhimento parcial
do pedido, nos seguintes termos: “extrai-se da documentação
amealhada pelos autores (fls. 217/395), relação estreita entre as
empresas, tendo como liame entre elas a presença do Sr. Francisco
Diogo Magnani, sendo que já participou do quadro societário da
executada, retirando-se em 22/09/2011(fls. 7/8), sendo que a sócia da
executada, Marlene de Oliveira Zanetti com ele possui vínculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parentesco colateral de 1o grau (fls. 43). Alie-se a isso, o fato de que o Sr
Francisco Diogo Magnani figura como procurador da executada (fls.
40/42). Verifica-se, ainda, que as empresas possuem o mesmo endereço
e objetos sociais voltados ao ramo imobiliário, o que não foi impugnado.
Desta feita, depreende-se dos elementos dos autos a existência de
grupo econômico familiar entre as empresas. Assim, nos termos do
artigo 28, § 2o do CDC, de rigor reconhecer a responsabilidade
subsidiária das empresas integrantes do grupo econômico em relação
ao crédito formado em título executivo judicial dos executantes”.
De fato, tratando-se de relação de consumo, aplicável é
a teoria menor, segundo a qual: "O juiz poderá desconsiderar a
personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes
dos grupos societários e as sociedades controladas, são
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste
código". (CDC, art. 28, § 2o).
A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso
de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações
excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a
grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do
grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e
patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio,
fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, conforme se verifica do pedido
formulado
pelos
credores
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica da sociedade devedora, a pretensão foi
lastreada em alegação de que a executada e as agravantes formam
um grupo econômico, pois (a) há relação estreita entre as empresas,
tendo como liame entre elas a presença do Sr. Francisco Diogo
Magnani, sendo que já participou do quadro societário da executada,
retirando-se em 22/09/2011 (fls. 7/8 dos autos principais), sendo que a
sócia da executada, Marlene de Oliveira Zanetti com ele possui vínculo
de parentesco colateral de 1o grau (fls. 43); (b) há o fato de o Sr.
Francisco figurar como procurador da executada (fls. 40/42 dos autos
principais), (c) as empresas possuem o mesmo endereço e objetos
sociais voltados ao ramo imobiliário.
Destarte, ante a formação de grupo econômico pela
executada com as agravantes, em situação reveladora de fraude, que
autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica para
afastar o princípio da autonomia patrimonial das empresas agravantes,
reconhecendo a responsabilidade subsidiária das mesmas em relação
ao título executivo formulado em favor dos agravados, nos termos do
art. 28, § 2o, do CDC.
Portanto, preenchidos os requisitos legais, por ora, não se
constata ilegalidade na decisão recorrida que deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08231
Agravo de Instrumento no 2253561-57.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravantes: Mzm Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mzm
Engenharia Ltda, Mzm Participacoes Ltda, Treviso Construtora
Ltda, Beta 03 Incorporação Ltda, Proserbens Administração de
Bens
Ltda.,
Betad
Administração
de
Bens
Ltda,
Betac
Administração de Bens Ltda e Beta 08 Incorporação Ltda
Agravados: Regina Celia Barboza Lopes Attab e Felipe Renan
Attab
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEE61D
7
10
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC24C42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2253561-57.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.